Tribunal: TJES
Processo: 5008490-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008490-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: JOSE LUIZ DELORTO SECCO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE CONSULTA – SISBAJUD –
TEIMOSINHA REQUERIDA PELA PRIMEIRA VEZ
– RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
Acerca da reiteração do pedido de realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do
BacenJud
, a jurisprudência pátria tem compreensão de que o pleito pode ser deferido quando demonstrada a ocorrência de fato novo a modificar a situação econômica da parte executada.

2.
O pedido do agravante não é de mera reiteração da consulta ao sistema SISBAJUD, mas sim de consulta ao sistema SISBAJUD pela sistemática da “teimosinha”. Trata-se, assim, de pedido formulado pela primeira vez.

3.
Por meio do SISBAJUD, juízes cadastrados no sistema mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ - podem reter judicialmente valores disponíveis em qualquer instituição bancária por meio eletrônico.

4
. O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta para permitir a inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi criado originalmente.

5
. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 425, decidiu que “
a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
”, sendo que “
tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
” (REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021).

6
. Em reforço ao delineado entendimento que reconhece a possibilidade do uso do sistema SISBAJUD em situações deste jaez, nota-se que este Egrégio Tribunal de Justiça tem chancelado a validade da medida ainda que tenha recaído sobre valores irrisórios, notadamente porque não se pode desconsiderar que o crédito perseguido pela Fazenda Pública em sede de Execução Fiscal se trata de verba pública, sendo, portanto, indisponível.

7.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008490-24.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADA: JOSE LUIZ DELORTO SECCO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
contra a r. decisão reproduzida no ID 26652071 da origem que, nos autos da
ação
de
execução fiscal

ajuizada em face de
JOSE LUIZ DELORTO SECCO
, indeferiu o pedido o pedido de utilização do sistema SISBAJUD com ordens reiteradas e automáticas de bloqueio (“teimosinha”) pelo prazo de trinta dias.

Em suas razões (ID nº 5550316), o recorrente sustenta, em síntese, que (i) Sisbajud e “
teimosinha
” no Sisbajud são ferramentas distintas, pois ambas buscam lograr êxito na penhora online, divergindo, porém, quanto ao modo e tempo de operação, pois o primeiro é utilizado uma única vez, enquanto o outro é de forma reiterada com possibilidade de maior êxito; (ii) a reiteração da ordem de bloqueio realizada de forma automática pelo sistema da “teimosinha” é perfeitamente admissível e visa impedir atos de ocultação de patrimônio; e (iii) a “teimosinha” é instrumento criado pelo CNJ com a finalidade de conferir efetividade à atividade executiva, em perfeita harmonia com os Princípios que regem o processo.

Sem contrarrazões.

Rememorando sucintamente os fatos, verifico que se trata de ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face de
JOSE LUIZ DELORTO SECCO
, visando a satisfação da dívida representada pela CDA nº 000274/2016.

Após a citação da parte executada, o exequente requereu a realização de penhora
on line
nas contas bancárias existentes em nome da parte executada e, sendo esta infrutífera, a realização da busca por veículos automotores em nome do executado e promovida a sua restrição judicial, por intermédio do sistema
RENAJUD
. Por fim, sendo inócuas todas as diligências acima, requereu a pesquisa junto ao sistema INFOJUD cópias das 05 (cinco) últimas declarações de imposto de renda da parte executada.

O magistrado singular deferiu os pedidos supramencionados mas as pesquisas realizadas em maio de 2023 restaram infrutíferas.

Devidamente intimado das consultas aos sistemas judiciais, o exequente requereu (i) a realização da penhora
on line
, na modalidade, com a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio

(“
teimosinha
”)

pelo prazo de 30 dias a fim de alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução; (ii) a suspensão da licença para dirigir – CNH (Carteira Nacional de Habilitação), apreensão do passaporte, cancelamento dos cartões de crédito, proibição de participar em concurso público e licitações até que a parte satisfaça o crédito tributário, nos termos do art.139, IV, do CPC; (iii) a inclusão no cadastro de inadimplentes (SerasaJUD – artigo 782, § 3º do CPC); e (iv) por fim, a indisponibilidade dos bens e direitos do executado, nos termos do art. 185 -A, do CTN através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o que restou indeferido, nos seguintes termos:

Indefiro o requerimento de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em tão exíguo lapso temporal, porquanto o exequente não trouxe aos autos nenhum elemento que demonstre que houve alteração na condição econômica da parte executada.

Outrossim, indefiro os demais requerimentos, considerando que o exequente não comprovou dificuldade significativa ou impossibilidade de fazê-lo por seus próprios meios.

Cumpra-se a ordem de suspensão/arquivamento sem baixa do feito constante do ato judicial anterior.

Foi em face da referida decisão que o exequente interpôs o recurso ora em análise.

Notadamente, acerca da reiteração do pedido de realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do
BacenJud
, a jurisprudência pátria tem compreensão de que o pleito pode ser deferido quando demonstrada a ocorrência de fato novo a modificar a situação econômica da parte executada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA PELO SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A reiteração do pedido de bloqueio de ativos financeiros é admitida se for demonstrada a ocorrência de qualquer fato novo a modificar a situação econômica da parte executada, ou em razão de decurso de prazo significativo entre uma ordem e outra
. 2. No caso, que foi realizada tentativa de bloqueio de valores em 04/06/2014 (fls. 54/55), tendo transcorrido prazo suficiente para que houvesse alteração da situação econômica das executadas. 3. Assim, não sendo verificados pedidos frequentes e desarrazoados por parte do exequente, bem como do entendimento jurisprudencial mencionado, o pedido de reiteração da ordem de bloqueio deve ser deferido. 4. Agravo de instrumento provido.
(TRF 3ª R.; AI 0020651-72.2016.4.03.0000; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva; Julg. 06/09/2017; DEJF 03/10/2017)

__________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. INTERVALO DE APROXIMADAMENTE DOIS ANOS ENTRE A ÚLTIMA BUSCA E A NOVA SOLICITAÇÃO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado.
Contudo, não vejo abuso na reiteração da medida quando decorrido o prazo de dois anos, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. Portanto, é razoável o pedido de se reiterar o bloqueio de bens via Bacenjud. (REsp 1486002/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 205/12/2014)
(TJPR; Ag Instr 1615930-9; Curitiba; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Fabiane Pieruccini; Julg. 12/07/2017; DJPR 26/07/2017; Pág. 496)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RAZOABILIDADE. DECURSO DE TEMPO SIGNIFICATIVO. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DEMAIS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1 - Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ante os resultados anteriores infrutíferos, desde que observado o princípio da razoabilidade
(RESP 1328067/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 18/04/2013) 2 - Ademais, não se mostra necessário para a realização de nova penhora o esgotamento de todas as demais diligências possíveis para ter seu crédito satisfeito. 3 - No caso em análise, se mostra razoável o lapso temporal de 03 (três) anos entre a tentativa inaugural de bloqueio e o novo requerimento, sendo devida nova consulta pelo juízo singular. 4 - Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
(TJES; AI 0001613-34.2016.8.08.0022; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Cosa de Oliveira; Julg. 11/07/2017; DJES 21/07/2017)

No caso em apreço, verifico que o pedido do agravante não é de mera reiteração da consulta ao sistema SISBAJUD, mas sim de consulta ao sistema SISBAJUD pela sistemática da “
teimosinha
”. Trata-se, assim, de pedido formulado pela primeira vez.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, que substituiu o antigo BacenJud, é um mecanismo de envio de ordens judiciais de constrição de valores por via eletrônica, a ser efetivada em conta bancária do devedor.

Por meio do SISBAJUD, juízes cadastrados no sistema mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ – podem reter judicialmente valores disponíveis em qualquer instituição bancária por meio eletrônico.

O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta para permitir a inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi criado originalmente.

Dentre as novidades trazidas, evidencio a possibilidade da reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como "
teimosinha
", cujo procedimento permite a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, revelando-se importante ferramenta para a efetividade da execução, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ONLINE DE ATIVOS - PESQUISA E BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DE REITERAÇÃO PROGRAMADA DO SISBAJUD - FERRAMENTA 'TEIMOSINHA' - POSSIBILIDADE - AUTOMATIZAÇÃO, EFICÁCIA E CELERIDADE NO CUMPRIMENTO DAS ORDENS DE BLOQUEIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1- O art. 854 do CPC/15 prevê o ato de indisponibilidade online de ativos financeiros, sem a ciência prévia da parte executada, enquanto o art. 10 da Lei de Execuções Fiscais dispõe que o não pagamento ou a não oferta de bens pode ensejar a penhora sobre qualquer bem do executado, como meio de garantir a efetividade do processo executivo.
2- A ferramenta 'teimosinha', disponibilizada pelo SISBAJUD, busca garantir celeridade e maior efetividade no cumprimento das ordens de pesquisa e bloqueio de valores, automatizando o serviço por meio da reiteração programada da ordem durante até 30 (trinta) dias. 3- Demonstrado
nos autos que estão preenchidos os requisitos necessários para a determinação de penhora online, cabível o deferimento do pedido para que esta seja realizada utilizando-se a ferramenta 'teimosinha
'. Jurisprudência do TJMG. 4- Decisão reformada. Recurso provido." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0000.21.242698-5/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2022, publicação da súmula em 02/05/2022)

Ressalto, ainda, que o referido expediente prescinde de esgotamento das diligências a fim de tornar indisponíveis os bens do devedor.

Nesse contexto, inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 425, decidiu que “
a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
”, sendo que “
tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
” (REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021).

Em reforço ao delineado entendimento que reconhece a possibilidade do uso do sistema SISBAJUD em situações deste jaez, nota-se que este Egrégio Tribunal de Justiça tem chancelado a validade da medida ainda que tenha recaído sobre valores irrisórios, notadamente porque não se pode desconsiderar que o crédito perseguido pela Fazenda Pública em sede de Execução Fiscal se trata de verba pública, sendo, portanto, indisponível,

senão vejamos:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESBLOQUEIO, DE OFÍCIO, DE VALOR IRRISÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

Não obstante se tratar de valor irrisório, tem-se que a jurisprudência se apresenta uníssona no sentido de que “muito embora se trate de valor supostamente insignificante, há que se considerar que se trata de verba pública, que portanto é indisponível, sendo defeso ao magistrado efetuar o desbloqueio por entender ser a quantia irrisória. A execução deve ocorrer no interesse do credor e se a Fazenda Pública tem interesse na constrição, há que se mantê-la, independentemente de seu valor”
. (TJRS; AI 0092618-56.2020.8.21.7000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Lofego Canibal; DJ 24.9.2020 – destaquei)
.
2.
Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5007415-81.2022.8.08.0000, Relª Substª PAULA CHEIM JORGE, Segunda Câmara Cível, julg. 26/07/2023)

Com efeito, mesmo considerando que a execução seja feita de forma menos onerosa para o devedor, cabe ao executado a prova inequívoca dos prejuízos a serem efetivamente suportados, afinal, a execução também deve buscar a satisfação do direito do exequente.

A esse respeito, cumpre salientar que a parte executada, apesar de devidamente citada, não adimpliu voluntariamente a dívida, tampouco indicou outros meios de execução que considerasse menos gravosos.

Forçoso concluir, portanto, pela plausibilidade da determinação de bloqueio de ativos financeiros na hipótese, sobretudo porque a manutenção da decisão impugnada poderá obstaculizar a efetividade da execução fiscal.

No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA "ONLINE" VIA SISBAJUD - MODALIDADE "TEIMOSINHA" - FERRAMENTA DESTINADA À EFETIVIDADE E CELERIDADE DOS PROCESSOS EXECUTIVOS - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - DECISÃO REFORMADA.
Considerando que a ferramenta colocada à disposição dos exequentes pelo CNJ, consistente na repetição automática e programada de bloqueios de ativos via SISBAJUD, a chamada "teimosinha", se destina não só à satisfação de débitos exequendos, mas à efetividade e celeridade dos processos de execução, pertinente o pedido do exequente no caso concreto
, principalmente diante da possibilidade do magistrado especificar o valor executado e fixar prazo para a repetição automática. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.047860-4/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)

_________________________

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES – REITERADAS TENTATIVAS – DECISÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
O argumento central deduzida pela parte agravante perante este Colegiado é no sentido de que a realização, de forma reiterada, de bloqueio de ativos financeiros (teimosinha) acaba por violar o princípio da congruência, sendo medida necessária o reconhecimento da nulidade do decisum.
2.
Todavia, a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil
.
3.
Ademais, a denominada “teimosinha” é amplamente utilizada com o objetivo de dar efetividade e celeridade à execução, não revelando, em meu sentir, a alegada violação ao princípio da congruência
.

4.
Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
- Agravo de Instrumento nº 5002407-26.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julg. 15/06/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
CONFERIR-LHE
PROVIMENTO
, reformando a decisão objurgada para deferir o pedido de consulta via SISBAJUD, ficando igualmente autorizada a reiteração automática da ordem de bloqueio (“Teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias, no intuito de que se alcance o valor necessário ao integral cumprimento da execução, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.